Tribunal: TJSP
Processo: 1001945-57.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1001945-57.2019.8.26.0028, da Comarca de Aparecida,
em que é apelante COMPANHIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e é apelada
TERESA OFÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001945-57.2019.8.26.0028 - Cr 171220e
2
Voto no 43.209
Apelação no 1001945-57.2019.8.26.0028
1a Vara de Aparecida
Apelante: Companhia de Seguros Previdência do Sul -
Previsul
Apelada: Teresa Ofélia de Oliveira Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O lançamento na conta bancária de
débito de prestações de prêmio de seguro
sem contrato e sem autorização do titular
gera a obrigação de repetir em dobro,
ausente
engano
justificável
na
apropriação, mais que mera cobrança, e
de pagar indenização moral, em face da
violação a direito de personalidade, cujo
arbitramento se mantém.
Seguradora
apela
(fls.
84/93)
da
respeitável sentença (fls. 78/81) que acolheu em parte
demanda por declaração de inexigibilidade de débito, por
repetição e por indenização moral. Insiste em sua
ilegitimidade e na responsabilidade do corretor de seguros,
impugna a devolução em dobro e nega haver danos morais.
Quer a exclusão ou a redução da condenação.
Vieram preparo (fls. 94/96) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001945-57.2019.8.26.0028 - Cr 171220e
3
(fls. 100/105).
É o relatório.
Houve lançamento na conta bancária da
autora de débito de prestações de prêmio de seguro sem sua
anuência e sem contrato, que não se supre com a exibição da
apólice (fl. 54) ou do certificado de seguro (fls. 55/56).
Corretor de seguro é preposto, agente da
seguradora e se presume seu representante “para todos os
atos relativos aos contratos que agenciarem” (Código Civil,
art. 775), do que resulta que por eventual conduta dele ela
responde.
Mais que cobrar o indébito e com a
omissão da instituição financeira, a seguradora se apropriou
do dinheiro da autora, sem “engano justificável”, ao
contrário, com culpa grave, prima-irmã do dolo, e, pois, com
má-fé, o que lhe gera a obrigação a repetir em dobro
(Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).
A conduta excede à mera inadimplência
contratual - nem se estabelecera contrato - e ao mero
aborrecimento, porque há desrespeito ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001945-57.2019.8.26.0028 - Cr 171220e
4
Caracterizado que está o dano moral, in
re ipsa, mantêm-se a condenação e o arbitramento da
indenização em cinco mil reais, montante que não revela
excesso.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual a honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator